Tribunal: STF
Processo: AI 736365
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia. Ofensa Reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 




1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe à agravante instruir o agravo de instrumento não apenas com a cópia das peças obrigatórias indicadas de forma analítica pelo art. 544, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, mas também com aquelas que se revelem essenciais para a compreensão da controvérsia, bem como é seu o ônus de fiscalizar a formação do instrumento com o completo traslado das peças. 




2. A ausência das petições da apelação e dos embargos declaratórios impede, no caso, a verificação do prequestionamento do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. Incidência das Súmulas nºs 288 e 356/STF. 




3. Revela-se incabível perante esta Suprema Corte o suprimento de eventuais falhas ou realização de diligências com o objetivo de viabilizar o conhecimento de recurso interposto nas demais instâncias. 




4. As alegações de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, configuram ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abrem passagem ao recurso extraordinário. 




5. Agravo regimental não provido.